Tribunal: CARF
Processo: 10380.913426/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.913426/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.849 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS.
O termo inicial de incidência dos juros equivalentes à taxa Selic, no caso de
saldo negativo de IRPJ, é o mês subsequente ao de encerramento do período de
apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.573, a saber:
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da
Contribuinte.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.913426/2009-06
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2.
Por economia e celeridade processual, aproveita-se parte do relatório do Acórdão
da DRJ a seguir.
3.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu declaração de compensação. O pedido de compensação objetivava
compensar débito(s) com crédito oriundo de suposto pagamento a maior. O Despacho
Decisório considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP.
4.
De acordo com a Decisão, o DARF discriminado no PER/DCOMP foi utilizado
integralmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados da declaração.
5.
Cientificado da decisão, o administrado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que retificou a declaração e diminuiu a estimativa de IRPJ referente,
decorrendo dai o valor restituível. Por se referirem ao mesmo direito creditório, vários
processos serão julgados em conjunto.
6.
A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da Ementa.
Em suma, o Órgão julgador partiu da análise de duas questões para julgar o caso. A primeira
diz respeito à possibilidade de “compensar o pagamento a maior ou indevido de estimativa com
outros tributos, sem a exigência de sua integração ao ajuste anual”. A segunda, que demandaria
uma resposta positiva da primeira, seria a de definir se a retificação de balancete de
suspensão/redução do IRPJ, que calcula o valor devido mensalmente a menor, viabiliza a
restituição desse tributo.”.
7.
Quanto à primeira questão, a DRJ entendeu ser possível a compensação de
indébitos de estimativas a partir de seu pagamento, desde que elas não tenham sido utilizadas
na dedução do IRPJ ou CSLL devidos ao final do período de apuração. Sobre a segunda
questão, esta deve ser respondida de forma negativa, com base em precedente anterior, o que
tem como efeito a impossibilidade de deferir a restituição da estimativa, nos moldes requeridos
pela Manifestante.
8.
Entretanto, “como não ficou caracterizado o indébito do pagamento de
estimativa, devido à falta de apresentação de BSR, escriturado tempestivamente, deve ser
atendido, em parte, o pedido formulado, na forma de saldo negativo, desde que presentes as
seguintes condições: (i) o requerente não utilizou o alegado pagamento indevido de estimativa
no ajuste anual do imposto ou contribuição; (ii) o sujeito passivo declarou saldo negativo na
DIPJ.”. Não houve ainda duplicidade em pedido de restituição, e o valor encontra-se
devidamente informado na DCTF retificadora, sendo que ele não foi utilizado na apuração do
saldo negativo. Assim, a DRJ julgou parcialmente procedente a MI, de forma a compensar os
débitos declarados em alguns dos processos. O Órgão julgador ainda consignou que o crédito
deve ser atualizado pela Selic, a partir de 2007.
II.
Recurso Voluntário
9.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o cerne da discussão está em definir a partir de quando
a Selic deve ser aplicada, se a partir de janeiro de 2007, como definido na decisão da DRJ, ou a
partir do pagamento indevido ou a maior; b) a DRJ teria usurpado sua competência, pois
afirmou que mesmo que supostamente, não procedeu à escrituração tempestiva do balancete.
Tal entendimento não tem respaldo legal; c) cita que os arts. 894 e 896 do RIR/99 dispõem de
maneira diferente do que foi decidido pela DRJ; d) não poderia a DRJ dispor que a escrituração
limitaria um direito que o próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda prevê. Ademais a
estimativa foi apurada com base no BSR, fato demonstrado na DIPJ, apenas precisando ser
retificado em virtude de inconsistências; e) em caso de dúvida, com base no art. 112 do CTN,
deve a interpretação mais favorável do contribuinte ser aplicada. Ao final, requer a reforma da
decisão para que a Selic seja aplicada a partir do pagamento indevido ou a maior e não a partir
do ano calendário subsequente, como definido pela DRJ.
10. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

2.Em sessão de 19.10.2021, esta Turma Ordinária, por meio da Resolução no
1402-001.573, decidiu determinar a realização de diligência.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-001.573, razão pela qual dele conheço.
6.Conforme se depreende do exame dos autos, trata-se de pedido de compensação
de débitos com crédito oriundo de suposto pagamento a maior de IRPJ (cód. 2362), no valor de
R$1.075.151,28, efetuado em 30/11/2006, relativo ao PA 10/2006 (e-fls. 66):

7.Segundo o DD. (e-fls. 10), “A partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
8.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE)
houve por bem julgar parcialmente procedente a MI, em acórdão assim ementado:

Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
ART. 10 DA IN SRF 600/2005. REVOGAÇÃO. IN RFB 900/2008.
Observada a legislação tributária e em deferência ao principio da verdade material, é possível a
caracterização de pagamento indevido relativo a débitos de estimativa de IRPJ ou CSLL,
autonomamente compensável a partir da data do pagamento, desde que o contribuinte não o
utilize na dedução do IRPJ ou CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo do período. Interpretação que se confere legislação tributária a partir da
revogação do art. 10 da IN SRF 600/2005 pela IN RFB 900/2008, por força do art. 106, II, "b",
do CTN.
INDÉBITO DE ESTIMATIVA MENSAL. SALDO NEGATIVO. BALANCETE DE
SUSPENSÃO/REDUÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.
Descaracterizado o indébito do pagamento de estimativa, em virtude da não apresentação de
Balancete de Suspensão/Redução, deve ser atendido, em parte, o pedido formulado, na forma
de saldo negativo, desde que presentes as seguintes condições: (i) o requerente não utilizou o
alegado pagamento indevido de estimativa no ajuste anual do imposto ou contribuição; (ii) o
sujeito passivo declarou saldo negativo.
BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. REGULARIDADE. PRAZO.
É irregular o Balancete de Suspensão/Redução, original ou retificador, que houver sido
elaborado ou transcrito, nos livros Diário e Lalur, depois do vencimento do débito de
estimativa, cujo pagamento se pretenda suspender ou reduzir.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

9.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, via do qual, em
breve resumo, deduz as seguintes alegações:
 o cerne da discussão está em definir a partir de quando a Selic deve ser
aplicada, se a partir de janeiro de 2007, como definido pela DRJ, ou a partir do
pagamento indevido ou a maior;
 a DRJ teria promovido “inovação de argumentação”, na medida em que
“afirma que a Recorrente, mesmo que supostamente, não procedeu à
escrituração tempestiva do balancete de suspensão/redução”;
 invoca os artigos 894 e 896 do RIR/99 que, no seu entender, dispõem de
maneira diferente do que foi decidido pela DRJ;
 a estimativa foi apurada com base em BSR, fato demonstrado na DIPJ,
apenas precisando ser retificado em virtude de inconsistências; e
 em caso de dúvida, reclama pela aplicação do artigo 112 do CTN.

10.Considerando que a r. decisão recorrida, a partir dos elementos constantes dos
autos, deixou assente que “não ficou caracterizado o indébito do pagamento de estimativa,
devido à falta de apresentação de BSR, escriturado tempestivamente”, a Resolução no 1402-
001.573 determinou a realização de diligência para que a Unidade de Origem intimasse a
Recorrente a comprovar o direito creditório relativo às estimativas pagas a maior a título do IRPJ
do ano-calendário de 2006, mediante a apresentação do Balanço de Suspenção ou Redução
(BSR), devidamente transcrito no Livro Diário nos prazos cominados pela legislação, e de outros
documentos que eventualmente julgasse pertinentes.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

11.Em cumprimento do quanto solicitado, a autoridade diligenciada apresentou a
Informação Fiscal n° 1.079/2023, da qual se destacam os seguintes excertos:
6. Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência e conforme orientação
do colegiado o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação n° 1.140/2023 (fl.
213) a apresentar os seguintes documentos necessários à comprovação do crédito utilizado na
compensação:
• Livro Contábeis, especificamente o Diário e o LALUR, referente ao ano-calendário
de 2006 (Todos os livros, inclusive o LALUR, deverão estar formalizados e
assinados).
7. A ciência da intimação fiscal deu-se em 12/04/2023, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme fl. 215. O prazo para resposta era de 10 (dez) dias úteis.
8. No dia 24/04/2023, em resposta foi apresentado Ato Constitutivo, procuração,
documento de identidade e DIPJ 2007 e a requisição para prorrogação do prazo por mais 10
(dez) dias para apresentação dos Livros solicitados.
9. Posteriormente, em 04/05/2023, nova dilação de prazo foi solicitada, sendo
concedida por mais 20 (vinte) dias. Em 29/05/2023, em resposta final a empresa informa que
não localizou os livros solicitados, logo estava impossibilitada de cumprir a intimação.
10. A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com previsão
legal estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
11. A Instrução Normativa RFB n° 2.055/2021 dispõe:
Art. 65. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (grifei)
12. Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior homologação,
faz-se indispensável ao reconhecimento do direito creditório a análise dos atributos da certeza e
da liquidez. Desta feita, em busca de elementos que viessem a atestar esses requisitos, foi
expedida a retrocitada Intimação Fiscal.
13. A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é atribuição do
peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez, examinar a liquidez e certeza da
disponibilidade do crédito informado no PER/DCOMP, de acordo com a legislação pertinente,
reconhecendo, se for o caso, a procedência do direito à restituição ou compensação do crédito,
atendendo à vontade expressa do contribuinte.
14. É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem alega
o direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser possuidor de crédito perante
a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando instado, carrear aos autos administrativos os
elementos solicitados pelo fisco.
15. Prescreve a Lei n° 9.784/1999, reguladora do processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal:
Art. 36. Cabe ao interessado aprova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
( ...)
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse
fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente,
se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
Conclusão
16. Com base no exposto e considerando que não há elementos novos para serem
analisados, não foi possível aferir a liquidez e certeza do crédito relativo as estimativas pagas
de IRPJ para o ano analisado, dessa forma, encaminho o processo ao CARF, conforme
orientação da resolução.
12.Sobre o resultado da diligência, a Recorrente manifestou-se deduzindo as
alegações assim sintetizadas:
 requer o chamamento do feito à ordem, dado que, a despeito da decisão de
primeiro grau ter reconhecido o direito creditório e a discussão levada ao
CARF tratar, exclusivamente, da diferença da Selic de dezembro/2006,
permanece em cobrança todo o débito compensado, de forma que deve ser
acolhido este pedido para que haja a liquidação do processo;
 na prática, pode inexistir diferença a cobrar (isto é, saldo de débito a
compensar) independentemente da forma de atualização do indébito já
reconhecido (a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao invés de
considerar como marco para atualização o pagamento indevido).
 a despeito da inovação processual, a Requerente ao tempo que justifica a
impossibilidade de ter cumprido a intimação determinada, requer a liquidação
do acórdão da DRJ para saber se, de fato, a discussão travada no CARF e que
deu origem à presente diligência ainda tem objeto ou está prejudicada.

13.Pois bem, a definição do dies a quo da aplicação da taxa Selic demanda a
verificação da natureza do crédito envolvido e do momento em que se considera realizado o
pagamento indevido ou a maior.
14.No caso dos autos, a incidência dos juros a partir de 30.11.2006, data de
recolhimento do DARF, sob o código 2362 (IRPJ - PJ obrigadas à apuração com base no lucro
real - Demais Entidades - Estimativa Mensal), demandaria o reconhecimento de que teria
ocorrido recolhimento a maior ou indevido mediante a apresentação de BSR, na forma prescrita
pelo caput do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, que, ao se reportar ao disposto no artigo 35 da
Lei no 8.981, de 1995, permite que o sujeito passivo reduza ou até suprima os recolhimentos
mensais caso demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as estimativas
pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria devido em razão do lucro real acumulado
até o mês de levantamento do balancete. Confira-se:
Lei no 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a
aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
Lei no 8.981/1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em
cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor
acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro
real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;
b)somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas que,
através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais
apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei no 9.065, de
1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano- calendário, poderá ser efetuado
com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado que o imposto
devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela
Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)

15.Contudo, como visto, a Recorrente não foi capaz de apresentar o Balanço de
Suspenção ou Redução (BSR), devidamente transcrito no Livro Diário, visto que não localizou
os livros solicitados pela autoridade fiscal incumbida de realizar a diligência.
16.Cumpre anotar que, como bem asseverou a r. decisão recorrida, “em primeiro
lugar, o ônus de provar o fato constitutivo do direito creditório incumbe ao requerente que o
alega ter (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento
apropriado para se desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de
inconformidade (artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 1972)”.
17.Nesse cenário, não há como se admitir que o indébito seja decorrente do
recolhimento a maior de estimativa, devendo o valor recolhido ser considerado na composição
do saldo negativo de IRPJ, incidindo os juros após o encerramento do respectivo período de
apuração. Nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
(...)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS.
Reconhecido parte do direito creditório, para fins de compensação ou restituição, o termo
inicial de incidência, no cálculo dos juros equivalentes à taxa Selic, no caso de saldo negativo,
é o mês subsequente ao de encerramento do período de apuração.
(Acórdão 1402-006.043)

18.Ressalte-se que a r. decisão recorrida não promoveu qualquer inovação em
relação aos aspectos fáticos e jurídicos versados nos autos, limitando-se a examinar a higidez do
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.849 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.913426/2009-06

direito creditório dentro da competência conferida pelo inciso I do artigo25 do Decreto no
70.235, de 19721, c/c §11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19962, merecendo ser prestigiada ao
dispor que o direito creditório, consistente no saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006,
“deverá ser atualizado pela Selic a partir de janeiro de 2007”.
19.No mais, restam prejudicados os demais requerimentos formulados pela
Recorrente, por serem incompatíveis com o teor da presente decisão.
DISPOSITIVO
20.Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

1 Decreto no 70.235/1972: “Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (...) I - em primeira instância, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)”
2 Lei no 9.430/1996: “Art.74. (...) § 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (...)”

Fl. 687
DF CARF MF
Original